Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-78.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479/STJ. DANOS MATERIAS E MORAIS. QUANTUM DEBEATUR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou procedente o pedido inicial e declarou inexistente as contratações de 30 (trinta) cartões de crédito, condenando o réu a restituir a quantia de R$ 24.465,18 (vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos) e eventuais débitos realizados posteriormente relativos aos cartões de créditos e a indenizar o autor pelos danos morais suportados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de conhecimento. Narrou que no dia 04/02/22 percebeu movimentação não autorizada em sua conta corrente, referente ao pagamento de cartão de crédito que não possuía. Verificou que nos meses anteriores foram debitados valores indevidos. Aduziu que, em contato com a operadora do cartão, comunicou o ocorrido e foi informado que existia em seu nome, um cartão de crédito principal e 29 (vinte e nove) cartões adicionais na modalidade digital. Noticiou que foi informado que deveria aguardar o prazo de 30 (trinta) dias úteis para a operadora responder a solicitação de ressarcimento. Ressaltou que nunca foi cliente da respectiva bandeira do cartão, não tendo como efetuar os lançamentos apontados. Pontuou que, na mesma ocasião, foi informado de que houve negociação de parcelamento da respectiva conta sobre os débitos do cartão, para que não incorresse em bloqueio. Noticiou que após o prazo o seu pedido de estorno não foi aceito.
3. Recurso tempestivo e adequado á espécie. Preparo regular (ID 44948550). Contrarrazões apresentadas (Id 44948555).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem, em sede preliminar, na ilegitimidade passiva do recorrente, na ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e na litigância de má-fé. No mérito, pontuou pela análise da verdade dos fatos, a inexistência dos danos materiais e morais e a existência da dívida.

6. Em suas razões recursais a instituição financeira ré alegou sua ilegitimidade passiva, pois o autor não possui dívida com o banco BRB S/A mas com a empresa de cartões BRBCARD. Aduziu que o negócio firmado entre eles seguiu a legislação para o caso e que o recorrido não foi obrigado a assinar o contrato. Sustentou que as transações foram firmadas com o seu consentimento. Afirmou que o autor agiu de má-fé pois assinou contrato com o BRBCARD, beneficiando-se do cartão e recorreu ao judiciário contra o banco BRB querendo receber o que não lhe é devido. Pontuou que não ocorreu nenhuma fraude por parte do recorrente, que o autor foi quem utilizou os cartões de crédito e que o seu pleito causará enriquecimento ilícito o que é vedado constitucionalmente. Asseverou que não é devida a indenização por danos materiais, pois o recorrido era devedor e os valores cobrados corresponderam ao que foi pactuado em contrato. Quanto à indenização pelos danos morais, ressaltou que não restou provado o dano, pois o cartão foi efetivamente utilizado. Ressaltou que a dívida existe, pois o cartão de crédito foi efetivamente utilizado, não havendo o que se falar em falha na prestação do serviço. Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma total da sentença de primeiro grau.

7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.

8. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real, bastando a mera afirmação da parte autora manifestada em sua inicial. Sem adentrar ao mérito, a ré é parte legitima face às pretensões a deduzidas na inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

9. Os autos obedecem aos critérios subjetivos e objetivos, não havendo qualquer nulidade que demonstre ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Preliminar rejeitada.

10. Não ficou demonstrado qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC capazes de demonstrar a má-fé do autor. O que se verifica nos autos é o legítimo pleito sem utilização de qualquer recurso que macule sua postulação. Preliminar de litigância de má-fé rejeitada.

11. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

12. Conforme consta dos procedimentos apontados na contestação (ID 44948460, págs. 11/14) a instituição financeira não demonstrou que o referido cartão de crédito foi entregue ao autor, não se desincumbindo de trazer fatos que demonstrassem a não utilização do cartão pelo recorrido. Em se tratando de responsabilidade objetiva, o fornecedor somente somente estaria isento de responsabilidade na hipótese de rompimento do nexo causal, o que não é a hipótese dos autos.

13. Ademais, no relatório trazido aos autos pela instituição financeira (ID 44948511), verifica-se a possibilidade de o aplicativo do Banco ser instalado em celular de terceiros com os dados do cliente e ainda demonstra a emissão de 21 cartões virtuais em nome do autor. Estes cartões foram utilizados em várias compras, no mesmo dia (03/11/21), na mesma empresa de transporte por aplicativo e em São Paulo. Ademais, verifica-se que a maioria dos lançamentos foram de pequena monta e consecutivos. O que torna o fato curioso é que se autor tivesse utilizado tais serviços, ele teria que entrar e sair dos veículos, em um curto espaço de tempo e por trechos pequenos, hipótese não crível. Ausente a comprovação de culpa exclusiva do autor e em razão da responsabilidade objetiva, a instituição bancária responderá pelos prejuízos decorrentes da fraude perpetrada em desfavor do consumidor.

14. Como a recorrente descontou em conta corrente os valores da fatura do cartão fraudado (ID 44948480 e ID 44948478) e sendo o débito inexistente, é cabível a devolução do montante à título de indenização pelos danos materiais perpetrados.

15. Em relação ao dano moral, as circunstâncias fáticas postas nos autos excedem o mero aborrecimento, violando direitos da personalidade da parte autora, a subsidiar a reparação por danos morais. O autor buscou a instituição bancária para resolver a situação e, mesmo tendo indicado que não possuía o cartão, tais valores foram cobrados. Indenização por dano moral devida.

16. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

18. Custas recolhidas. Condenada a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da lei 9.099/95.